Tribunal: TJDFT
Processo: 0731273-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731273-54.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERPRO BETTANIN S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RECORRIDO: MACEDO'S CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INDENIZAÇÃO DA RETRIBUIÇÃO DURANTE EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO. PAGAMENTO E COMISSÕES ANTECIPADOS E NÃO IMPUGNADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NOS ARTIGOS 85, § 2o e 86 85 § 2o, DO NCPC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 1. A questão referente a indenização equivalente a um doze avos do total da retribuição auferida durante o tempo em que exercera a representação já fora devidamente esclarecido, as quais foram expressamente aceitas e ratificadas pela autora. 2. Os documentos carreados aos autos, alguns recibos da indenização antecipada foram juntados, e o Autor/Apelante não impugnou os valores recebidos juntamente com as comissões, sendo forçoso concluir que, o pagamento antecipado da indenização prevista art. 27, alínea j, da Lei no. 4.886/1965 foi devidamente efetuado. 3. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Portanto, cabe ao juiz proceder à adequação dos valores de condenação, fixando-os em patamares condizentes com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. 5. O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, portanto tenho por configurada a sucumbência recíproca e não equivalente entre as partes litigantes. 6. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas". 7. Sentença mantida. Recursos desprovidos. Unânime. A recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que, em se tratando de sentença de parcial procedência, a verba honorária advocatícia deve ser fixada com base no proveito econômico obtido, e não sobre o valor a condenação. Ademais, defende ser incabível o arbitramento dos honorários advocatícios consoante apreciação equitativa nas hipóteses em que não houve condenação e o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, bem como o valor da causa não é muito baixo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MÁRCIO LOUZADA CARPENA, OAB/RS 46.582. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MÁRCIO LOUZADA CARPENA, OAB/RS 46.582. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024